Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715115-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GENU BESERRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido.[1] O agravante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A referida decisão foi publicada em 3.5.2024 e o prazo findou-se em 10.5.2024 sem a manifestação do agravante.[2] Esta Relatoria proferiu decisão que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade (deserção).[3] A Advogada do agravante apresentou petição na qual afirma que encontrava-se em Porto Alegre desde o dia 02/05/2024 e, lá estando, foi atingida pela catástrofe que assola o Rio Grande do Sul, tendo conseguido retornar ao estado do Ceará, onde reside, apenas na madrugada do dia 08/05/2024. Desse modo, durante a fruição do aludido prazo, a parte estava sem acesso à internet ou mesmo energia elétrica, água, concentrando seus esforços unicamente em evadir-se da cidade e, assim, garantir sua segurança.[4] Apresentou documentos para comprovar suas alegações.[5] Requereu, por fim, que sejam renovados os prazos para comprovar a gratuidade ou, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja renovado o prazo de ciência da decisão de id 58524046, possibilitando a parte opor o respectivo recurso em face do decisum, porquanto resta demonstrada a sua hipossuficiência. Brevemente relatado, decido. Os fatos narrados pela Advogada do agravante constituem motivo suficiente para a renovação do prazo para manifestação, em atenção aos princípios da cooperação e da razoabilidade. O prazo a ser restituído, contudo, restringe-se ao cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo devido ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a oportunidade concedida ao agravante para que este comprovasse a sua hipossuficiência foi anterior aos eventos informados. Ante o exposto, revogo a decisão anterior que não conheceu do agravo de instrumento e restituo ao agravante o prazo de ciência da decisão de id 58524046 conforme requerido. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 58524046 [2] id 58996259 [3] id 59025084 [4] id 59102737 [5] id 59102738